Tribunal: TJDFT
Processo: 0710347-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0710347-82.2024.8.07.0020 PARTE AUTORA: UEMERSON BRITO NUNES PARTE RE: MANUELA CRISTINA DA SILVA BRITO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de incidente de uniformização de jurisprudência proposto por UEMERSON BRITO NUNES, réu na ação de reparação de danos morais ajuizada por MANUELA CRISTINA DA SILVA BRITO. Em suas razões (ID 73621933), afirma que: 1) o pedido de uniformização deve ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça - STJ; 2) o acórdão proferido no julgamento dos recursos inominados diverge da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça; 3) alega que a decisão do juízo criminal , que indefere o pedido de reparação de dano, deve vincular o juízo cível; 4) o pedido de reparação dos danos morais deve ser indeferido. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pelo Promotor de Justiça Thiago Gomide Alves, oficiou pela não admissão do pedido de uniformização (ID76356594). É o relatório. Decido. O Regimento interno das turmas recursais prevê a possibilidade de instauração de incidente denominado “Pedido de Uniformização de Jurisprudência”, quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei sobre direito material entre as turmas recursais do Distrito Federal (art. 90). Não cabe pedido de uniformização de jurisprudência pela Turma de Uniformização em razão de divergência entre a jurisprudência do STJ e acórdão proferido pela Turma recursal. O pedido de uniformização a ser dirigido ao STJ é denominado “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei”. Está previsto na Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Assim, o Pedido de Uniformiização de Interpretação de Lei é cabível apenas contra julgados dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e sua remessa ao STJ depende da interpretação divergente de lei federal por diferentes Estados sobre questões de direito material ou em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça (art. 18, §3, Lei 12.153/2009). No caso, o requerente confunde os dois institutos e não apresenta os requisitos para a admissão de nenhum deles. O processo não tramitou no Juizado Especial de Fazenda Pública, mas no 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras. Não foram apresentadas divergência entre quaisquer turmas recursais ou súmula. O único acórdão do indicado pelo requerente (REsp 1.643.875/SP) sequer existe na jurisprudência do STJ. O REsp 1643875 tem origem no Rio Grande do Sul e trata de matéria tributária: "TRIBUTÁRIO. ICMS. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. CRÉDITOS REFERENTES A ENTRADAS. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. SAÍDA ISENTA. DIREITO. INEXISTÊNCIA. 1. A despeito da oposição de embargos de declaração, o julgado estadual não decidiu a lide à luz dos suscitados arts. 7o, 97, VI, 99 do CTN, carecendo o recurso especial, em relação a esses dispositivos, do requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ. 2. A LC n. 87/1996, em seu art. 20, § 3o, I e II, refletindo o art. 155, § 2o, II, "b", da Constituição Federal, estabelece, como regra geral, a vedação do aproveitamento de crédito de ICMS referente à entrada da mercadoria quando a saída correspondente for isenta. 3. A exceção prevista no art. 20, § 6o, I, da LC n. 87/1996, que permite a manutenção de créditos nas operações que envolvem produtos agropecuários, não é destinada àquele que realiza a venda contemplada pela isenção (caso da recorrente), mas ao contribuinte da etapa posterior, que adquire a mercadoria isenta do imposto e que tem a sua operação de saída normalmente tributada, de sorte que somente este poderá aproveitar os créditos de ICMS referentes às operações anteriores à desonerada, de acordo com a sistemática da não cumulatividade. 4. Hipótese em que deve ser mantido o acórdão que denegou mandado de segurança impetrado por contribuinte que objetiva ver assegurado o direito à utilização de crédito de ICMS referente a entradas de produtos agropecuários cuja venda por ele realizada é isenta. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.643.875/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 4/12/2019.)" Assim, não estão demonstradas as hipóteses de admissão do Pedido de Uniformização de Jurisprudência, do Pedido de Uniformiização de Interpretação de Lei, nem qualquer possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. No mesmo sentido, o Ministério Público, em manifestação subscrita pelo promotor de justiça Thiago Gomide Alves, destacou: “Esta C. Turma de Uniformização já decidiu repetidas vezes que o incidente de uniformização não é recurso. Consequentemente, do seu manejo não pode resultar a reforma de um julgado prolatado pelas Turmas Recursais, sendo esse, inclusive, o pedido expresso do suscitante. No caso, requer o conhecimento e processamento do incidente para modificar o acórdão tido por divergente, desfavorável ao suscitante, de maneira a prevalecer a decisão que lhe interessa. Nos termos do artigo 18 6 da Lei no 12.153/09, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material. Ao que parece o recorrente utilizou o procedimento não conseguindo adequar seu pedido nem ao caso de Pedido de Uniformização de Jurisprudência (com previsão no Regimento Interno das Turmas Recursais -art. 90 7 e ss.) e nem ao Pedido de Interpretação de Lei (previsão na Lei no 12.153/09 – art. 18), que poderia inaugurar a competência da Turma de Uniformização ou até do Superior Tribunal de Justiça. A Lei no 10.259/01 citada no pedido, dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, sendo esta lei aplicada apenas subsidiariamente. Ainda, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a divergência formal, na medida em que não apresentou paradigma válido a justificar a atuação da Turma de Uniformização. O precedente dito como paradigma citado do STJ pela parte autora, REsp 1.643.875/SP, não foi encontrado na busca de Jurisprudência realizada no site do STJ. O único processo com o número relacionado foi proveniente do Rio Grande do Sul – REsp 1643875/RS – que em nada se relaciona ao caso em questão, conforme pesquisa que ora anexamos. É inservível para fins de demonstração da divergência alegada a apresentação de paradigma inexistente ou de outros órgão jurisdicionais diversos do rol exaustivo, dada a literalidade do dispositivo mencionado. Salienta-se que o momento oportuno para parte provocar a Turma Recursal acerca da necessidade de uniformizar a jurisprudência das Turmas Recursais é até o julgamento do recuso inominado, o que não ocorre no presente caso. (...) Assim, o incidente de uniformização de jurisprudência, não é admitido como forma de irresignação recursal, ante a sua natureza preventiva de dissenso jurisprudencial, impondo-se seja suscitado em momento anterior ao julgamento do recurso. Com efeito, conforme artigo 92, incisos I e VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso; e VI - inexistir divergência entre as turmas recursais. O que se busca, na verdade, é uma nova instância recursal, cuja existência não é prevista em lei, sendo que o incidente de uniformização carece de qualquer sentido, eis que não está ancorado nos motivos regimentais que autorizariam a uniformização e nem legais. Além disso, é certo que o incidente, proposto depois do julgamento do recurso inominado pela 1a Turma Recursal não possuiu o condão de interromper ou suspender o prazo dos demais recursos previstos em lei, de forma que o Acórdão objurgado, não questionado pela via impugnativa correta, transitou em julgado e só por meio de ação rescisória poderia ser modificado, o que é inadmissível neste âmbito, nos termos do art. 59 da Lei no 9.099/95 c/c art. 27 da Lei no 12.153/09. Assim, ainda que a Turma de Uniformização acolhesse entendimento na mesma linha pretendida pelo Suscitante, é certo que a decisão da Turma Recursal guerreada se tornou definitiva para as partes, não sendo possível que seja alterada por meio do Incidente de Uniformização como pretende a parte autora. Dessa forma, há evidentes óbices ao conhecimento da uniformização requerida, devendo, assim, ser inadmitido de plano o processamento. " NÃO ADMITO o pedido, nos termos dos art. 90 e 96, I do Regimento Interno das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Presidente